Tribunal: TJDFT
Processo: 0728612-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS (SUSCITANTE). QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO LOCAL DE CONSUMAÇÃO DA INFRAÇÃO. CONCURSO DE INFRAÇÕES PENAIS. LOCAL EM QUE OCORRIDO O MAIOR NÚMERO. ART. 78, II, B, DO CPP. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Ainda que a controvérsia originária seja a adequação típica da conduta apurada, o conflito existente é de competência/jurisdição e não mais de atribuição se os juízos suscitado e suscitante declinaram de suas competências antes do oferecimento da denúncia, mas acolhendo expressamente as manifestações dos membros do Ministério Público.

2. Se a fraude eletrônica resultou na subtração dos valores existentes em conta bancária e não na entrega pela ofendida, o crime é de furto mediante fraude eletrônica, previsto no art. 155, § 4o-B, do Código Penal.

3. Em regra, a competência será definida segundo o local de consumação da infração penal, mas, havendo concurso de infrações penais e reunião para apuração em um único procedimento, é competente o local em que ocorrido o maior número de infrações, conforme o art. 78, II, b, do CPP.

4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Quinta Vara Criminal de Brasília).